Tribunal: TJDFT
Processo: 0015936-13.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REPAROS EM VEÍCULO. SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DOS CONSUMIDORES NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. Revela-se inviável o conhecimento do recurso quanto à matéria introduzida em sede de apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Rejeita-se o cerceamento de defesa, quando verificado que a prova pretendida não guarda relação com o objeto da demanda. Comprovando os autores os fatos constitutivos de seu direito e verificando-se que a seguradora-ré não produziu provas que sustentassem a ocorrência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito vindicado pelos consumidores, a despeito de o ônus da prova ter sido invertido, inexistem motivos para desconstituir a condenação. É cabível indenização por dano moral na hipótese em que evidenciada falha na prestação de serviços de conserto de veículo, que ficou no pátio de empresa terceirizada sem receber o conserto necessário por período superior a seis meses e que, mesmo após o ajuizamento da ação, com deferimento da tutela liminar, ainda assim, após o transcurso de quatro anos da ação, não foi restituído aos consumidores. O valor indenizatório deve ser aferido com moderação e proporcionalidade ao dano causado. Fixada indenização em valor incapaz de compensar o dano sofrido, deve ser alterado o montante para patamar condizente com as finalidades da reparação e com os princípios norteadores do arbitramento do dano moral.